Tribunal: TJSP
Processo: 2127980-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2127980-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JUAN CRUZ ATTIS PAIS e NADIA CONSTANZA ATTIS PAIS,
são embargados VERA LÚCIA FERREIRA ATTIS (INVENTARIANTE),
ANDREA CRISTINA FERREIRA ATTIS, JUAN CARLOS FERREIRA ATTIS,
ALESSANDRO VICENTE FERREIRA ATTIS, EDUARDO MICHEL FERREIRA
ATTIS, PEDRO THIAGO FERREIRA ATTIS, STEFANIE REGINA FERREIRA
ATTIS e JUAN PEDRO ATTIS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
Declaração n°:
2127980-32.2019.8.26.0000/50000
Embargante (s):
Juan Cruz Attis Pais e outros
Embargado (s):
Vera Lúcia Ferreira Attis
Comarca:
São Paulo - 9a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
0130415-58.2006.8.26.0100
Juiz (a):
José Walter Chacon Cardoso
Voto no
25.263
EMENTA.
Embargos
de
declaração.
Alegação
de
contradição e de omissão no julgado. Inocorrência. Fins de
prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 365/370 que negou provimento ao recurso dos agravantes, com a
seguinte ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Inventário. Cumulação
das sucessões. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu o pedido. Efeito suspensivo negado. Pedido de
reconsideração. Análise prejudicada diante do julgamento
do mérito do agravo que confirma o despacho inicial.
Alegação de que seu genitor, falecido após o autor da
herança, não deixou bens, salvo os direitos oriundos do
presente Espólio. Alegação de que a sucessão foi aberta na
vigência do Código de Processo Civil anterior, que no seu
art. 1.044 previa a possibilidade de representação.
Inaplicabilidade. Quanto ao direito material, a sucessão
rege-se pela lei vigente ao tempo da sua abertura; porém,
quanto à Lei processual aplicável, será aquela vigente no
momento do inventário em curso, não ficando vinculada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao momento da abertura da sucessão. Hipótese, ademais,
em que não se pode falar em direito de representação,
diante do falecimento posterior do herdeiro. Aplicação ao
caso do artigo 672 do CPC/2015. Cumulação que é
facultada ao juiz e demanda análise de oportunidade e
conveniência. Longo tempo de tramitação do primeiro
inventário a desaconselhar a medida. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Embargam os agravantes pelas razões de fls. 01/07.
É o relatório.
Sem razão, contudo.
A decisão está bem fundamentada, como se verifica
e é clara, em especial no que se refere à lei processual aplicada e a
inconveniência da cumulação dos inventários.
O que se evidencia, por outro lado, é a intenção dos
embargantes de rediscussão do que foi decidido, sem apontar hipótese de
omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.023 do CPC. Por
sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório”, não excluem a necessidade
de ter havido na decisão recorrida obscuridade, contradição ou omissão,
os quais inexistem do v. acórdão embargado.
O caráter infringente, de quem não aceita a decisão
do v. acórdão, é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios. Em suma, pretende a rediscussão de questões já decididas
e, a manifestar-se como por ele pretendido, teria este Relator de
modificar sua decisão anterior, que fica mantida integralmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Ressalte-se, ademais, que a solução da lide não passa
necessariamente por toda a legislação invocada pela parte e não
declinada no acórdão, porque, uma vez encontrada a fundamentação
necessária, despicienda a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Reiterados os pronunciamentos dessa Colenda Corte
nesse sentido:
“Não configura omissão ou obstáculo do julgado a falta de
menção expressa a dispositivos suscitados pelas partes, se a decisão restou
suficientemente fundamentada, haja vista que o juiz não está adstrito ao alegado
pelas partes nem se obriga a rebater um a um seus argumentos, quando já
encontrou razões bastantes para firmar seu entendimento” (EDECL no RMS no
17.228/DF, Sexta Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, J. 06/04/2004).
“Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o
Acórdão que decide a questão por inteiro, sendo desnecessário que o Tribunal
desafie todos os dispositivos legais e constitucionais desejados pelo recorrente”
(Resp. no 286.176-0-SP, Terceira Turma, Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. 18/10/2001, BSTJ 01/2002, Pág. 37 e RSTJ
170/306).
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal
de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução
da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que
fundamente suas conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ,
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza
e finalidade dos embargos declaratórios.
Desta feita não há que se falar em erro de fato ou
omissões. Todas as questões foram enfrentadas pelo V. Acórdão,
havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que
determinaram a solução adotada.
O
acórdão,
portanto,
está
devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores
instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator